Tribunal: TJMT
Processo: 1007007-03.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007007-03.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SERGE JOANE SILVA - CPF: 376.352.981-00 (APELANTE), EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME - CNPJ: 03.829.090/0001-16 (APELADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ADVOCACIA GERAL DA UNIAO - CNPJ: 26.994.558/0012-86 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURA APARECIDA MACHADO DE CAMPOS - CPF: 894.437.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA REGINA MARTINS DA SILVA GOMES - CPF: 002.836.921-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MAILSA RAMOS SOARES - CPF: 569.634.401-15 (ASSISTENTE), ELIDIANE APARECIDA DE SOUSA PACHECO - CPF: 020.392.251-45 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIA MARIA DE ARRUDA PAULA - CPF: 265.900.691-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
POR
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ESSENCIAL À PROPOSITURA DA AÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL PARA

JUNTADA DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E P
ATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – CUSTOS RELATIVOS À ELABORAÇÃO DE PROVA TÉCNICA PERICIAL ABRANGIDOS PELOS EFEITOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – IMÓVEL USUCAPIENDO SATISFATORIAMENTE DESCRITO E CARACTERIZADO NOS AUTOS – EXTINÇÃO PREMATURA DO PROCESSO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1.
Estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito e caracterizado nos autos, a juntada de planta e de memorial descritivo torna-se desnecessária na fase postulatória, sobretudo por poder ocasionar custos desnecessários à pessoa beneficiária da justiça gratuita. 2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, se “os autores adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula, (...) é autorizado o Poder Judiciário auxiliar na expedição da matrícula atualizada, por se tratar de partes beneficiárias da justiça gratuita e patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado. Sentença anulada.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0001235-34.2015.8.11.0021, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SERGE JOANE SILVA contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Usucapião de Bem Imóvel
” (Proc. no 1007007-03.2024.8.11.0002), ajuizada pelo apelante contra EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, considerando que “
cabe a parte a juntada do memorial descritivo e da planta do imóvel, pois são documentos essenciais para a propositura da ação de usucapião, na medida em que servem para individualizar o imóvel, além de demonstrar a localização da propriedade pretendida, sua identificação e a descrição da área usucapienda, das confinantes e dos confrontantes
”, e que “
a parte não emendou a inicial juntando os documentos necessários
”, com fulcro no art. 321, parágrafo único, c/c art. 485, I, do CPC, indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito (cf. Id. no 208845177).

O apelante alega que “
a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não possui em seus quadros de servidores profissional técnico para elaboração da planta baixa e memorial descrito no imóvel objeto da usucapião
”, e que, antes de propor a presente demanda,
“
procurou profissional habilitado para realizar levantamento da planta e do memorial descritivo do imóvel objeto da lide, contudo, os valores solicitados são incompatíveis com sua renda
”, assim, “
exigir tal documento para a propositura da ação seria inviabilizar o acesso à justiça à população mais pobre e consequentemente mais necessitada
”, sendo assim, “
diante da concessão da Assistência Judiciária Gratuita, competia ao Estado arcar com as despesas do perito
”, por essa razão, pede o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, “
determinando-se o retorno dos autos a primeira instância para que seja nomeado perito oficial para elaboração do memorial descritivo
” (cf. Id. no 208845179).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A questão é simples e dispensa maiores delongas. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida ao autor/apelante é integral e abrange, inclusive, a produção de prova pericial (CPC, art. 98, § 1o, VI), de modo que se mostra perfeitamente admissível a sua pretensão de que as despesas referentes à elaboração do “Levantamento Topográfico”, “Memorial Descritivo” e da “Anotação de Responsabilidade Técnica” sejam atreladas à própria ação de usucapião, e, então, contempladas pelo benefício da assistência judiciária gratuita concedida nos autos.

Nesse sentido, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu que “
não há dúvida de que o imóvel deve ser identificado e individualizado pelo autor da demanda. O novo CPC não tratou da matéria, enquanto o Código Civil, nos artigos 1.238 a 1.244, cuida das várias espécies de usucapião. Bem observando essa determinação legal, os apelantes adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula. É o quanto basta.
(...)
. Ademais, tratando-se de parte hipossuficiente, representada nos autos pela Defensoria Pública, o juízo pode requisitar o documento
”
(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0001235-34.2015.8.11.0021, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO À EMENDA – AUTORES HIPOSSUFICIENTES E PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA – QUALIFICAÇÃO COMPLETA DOS PROPRIETÁRIOS REGISTRAIS – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS DO PODER JUDICIÁRIO PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – QUALIFICAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS LINDEIROS REALIZADA – JUNTADA DA MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Admite-se a pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, para a localização do endereço dos proprietários registrais do imóvel, antes de deferir a citação por edital. Observa-se da exordial que os proprietários lindeiros foram devidamente qualificados na inicial, conforme memorial descritivo apresentado. Os autores adequadamente descreveram os imóveis na petição inicial, inclusive indicando o CRI e a matrícula, de forma que é autorizado o Poder Judiciário auxiliar na expedição da matrícula atualizada, por se tratar de partes beneficiárias da justiça gratuita e patrocinadas pela Defensoria Pública do Estado. Sentença anulada.” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – RAC no 0001235-34.2015.8.11.0021, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA APRESENTAÇÃO DE PLANTA E MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL USUCAPIENDO - DESPESAS DEVERÃO SER CUSTEADAS PELO ESTADO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. Deferido à parte autora os benefícios à gratuidade judiciária, as despesas relacionadas com a perícia do imóvel usucapiendo devem ser custeadas pelo Estado, nos termos do artigo 3o, V, da Lei 1.060/50.” (
TJMT
-
Primeira Câmara de Direito Privado
- RAC 0006826-28.2015.8.11.0004, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL – DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, COM A JUNTADA AOS AUTOS DO MEMORIAL DESCRITIVO E A PLANTA DO IMÓVEL USUCAPIENDO, AMBOS DEVIDAMENTE ASSINADOS POR PROFISSIONAL HABILITADO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DA AÇÃO – AUTOR BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – DOCUMENTOS QUE PODEM SER PRODUZIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO – PERÍCIA CUSTEADA PELO ESTADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A apresentação de planta e memorial descritivo do imóvel é providência que tem custo financeiro em princípio incompatível com a assistência judiciária de que é beneficiária a autora. A ausência desses documentos pode ser suprida durante a instrução, em perícia a ser custeada pelo Estado.” (TJMT –
Quarta Câmara de Direito Privado
, RAI 1017445-02.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 15/02/2022)

Logo, estando o imóvel usucapiendo satisfatoriamente descrito na petição inicial e caracterizado pela documentação juntada aos autos, como se vê do “
BCI - Boletim de Cadastramento Imobiliário
”, emitido pela prefeitura municipal de Várzea Grande, incluindo o relativo aos dos imóveis confinantes (cf. Id. no 208845156, 208845163 e 208845164), e da “
Certidão de Inteiro Teor
” expedida pelo respectivo Serviço Notarial (cf. Id. no 208845156), a exigência de “
memorial descritivo e da planta do imóvel
” para o recebimento da petição inicial revela-se desnecessária nesta fase postulatória, sobretudo por poder ocasionar custos desnecessários à pessoa beneficiária da gratuidade da justiça.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para retomada do processamento da ação, devendo as despesas com a elaboração levantamento topográfico e o ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ocorrer às expensas do Estado.

Custas pelo apelante, observado o que dispõe o § 3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024